Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707775-75.2022.8.07.0004 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: WITHENNY DE OLIVEIRA FRANCO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DECISÃO 1. UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs apelação (id. 70776328) da r. sentença (id. 70776263) que julgou extinto o cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer), com fundamento nos arts. 513 c/c 914, inc. II, ambos do CPC. 2. A apelante-executada, intimada para se manifestar sobre as preliminares suscitas em contrarrazões e de ofício (id. 70941865), requereu a desistência da apelação (id. 71125409). 3. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” 4. Isso posto, homologo a desistência da apelação da executada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 5. Intimem-se. 6. Com o trânsito em julgado, remeta-se o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora